Tribunal: TJMT
Processo: 1022383-08.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022383-08.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NACIF SIRIO VILA REAL - CPF: 006.911.261-43 (RECORRIDO), JULIO CESAR ANTUNES DE BARROS - CPF: 929.481.111-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1022383-08.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Nacif Sirio Vila Real

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de março de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA.
PRELIMINAR D
E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO ACOLHIDA. EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES. AUMENTO CONSIDERÁVEL DO CONSUMO APÓS A CONSTATAÇÃO DA ANOMALIA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA. EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO). POSSIBILIDADE. COBRANÇA DEVIDA. PROTESTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão, não se esquecendo de que concessionária possui condições técnicas para a realização da prova desejada.

Restando evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado no local que impedia o correto registro da energia consumida, eis que após a sua substituição o consumo aferido sofreu um aumento significativo, nos termos das normas editadas pela ANEEL, possível é a emissão de fatura eventual objetivando a recuperação de energia consumida e não registrada.

Sendo legítima a fatura eventual de recuperação do consumo, o protesto se mostra legal, pois decorre do exercício regular de direito.

Recurso provido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença em que a parte dispositiva teve a seguinte redação:

“Ante o exposto, rejeito as preliminares e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido principal para:
a)
tornar definitivos os efeitos da decisão antecipatória (
id. 29665902
);
b)
reconhecer a irregularidade no procedimento de recuperação de consumo relativo ao TOI no 708417;
c)
desconstituir o débito resultante do procedimento de recuperação de consumo em questão;
d)
condenar a Reclamada a pagar à Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), a título de danos morais, com juros de 1% (
um por cento
) a.m. desde a citação e correção monetária (
INPC
) desde o arbitramento;
e)
tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada;
f)

permanecendo o protesto após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Serviço Notarial, para baixa definitiva do registro,
extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
).”.

PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PELA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEXA

Colendos pares;

Destaca a Reclamada que o processo deve ser extinto diante da necessidade de se produzir prova pericial.

Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão, considerando que a concessionária possui condições técnicas para a realização da prova desejada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Trata-se de cobrança da fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 26.071,21, referente a constatação de “procedimento irregular no medidor”, pela inspeção realizada em 31/07/2019, sendo refaturados os meses de 06/2018 a 05/2019, totalizando 43.898 kwh a recuperar.

Analisando as provas existentes nos autos verifico que após a troca do medidor ocorrido em maio/2019 houve um aumento considerável no consumo da unidade consumidora, conforme se segue:

Assim, resta evidente que após a constatação da aventada irregularidade, o consumo registrado sofreu um aumento significativo, o que evidencia a existência de distorção em referida Unidade Consumidora, posto que após a sua constatação e saneamento do problema que impedia o correto registro do consumo da referida UC, fato ocorrido em maio/2019, o gasto registrado sofreu um acréscimo substancial, sendo então possível a emissão de fatura eventual objetivando a recuperação da energia consumida e não registrada.

Nesse sentido eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO. DÉBITOS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. CONSTATADA A IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AUMENTO DE CONSUMO APÓS A INSPEÇÃO. COMPROVADO O BENEFÍCIO NO PERÍODO IRREGULAR. DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPORVIDO.

(Recurso Cível n. 71008498057, TJRS, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, julgado em 30/04/2019).”

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUMENTO CONSIDERÁVEL NO CONSUMO DE ENERGIA APÓS A TROCA DO APARELHO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ARTIGO 130, INCISO III, DA RESOLUÇÃO N. 414/2020 DA ANEEL – LEGALIDADE DA COBRANÇA –
RECURSO DA PARTE AUTORA QUE PRETENDIA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PERDA DO OBJETO – RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO REQUERENTE PREJUDICADO.

Independentemente da constatação do responsável pelo dano no equipamento, a energia consumida e não paga é de responsabilidade do consumidor por serem presumidamente legítimos os atos praticados pela concessionária e os documentos juntados demonstram que as normas reguladoras restaram devidamente observadas quando da apuração da irregularidade. O reconhecimento da validade da cobrança de recuperação de consumo, torna prejudicado o exame do recurso manejado pela parte autora no qual se objetiva apenas a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais decorrente da vistoria e troca do medidor. (TJ-MS – AC: 08250318320178120001 MS 0825031-83.2017.8.12.0001, Relator: Des. Eduardo de Machado Rocha, Data de Julgamento: 24/06/2020. 2a Câmara Cível. Data de Publicação: 26/06/2020).”

Assim, entendo que a fatura eventual ora questionada, objetivando a recuperação da energia consumida e supostamente não registrada, deve ser considerada devida, de modo que o protesto da fatura de recuperação de consumo, por obrigação considerada lícita, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Ante ao exposto
, conheço do recurso interposto
DOU-LHE PROVIMENTO
e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator